Tribunal: STF
Processo: ARE 1479381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PENDENTE. TEMA RG Nº 22. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEI LOCAL E DE EDITAL DO CERTAME: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INQUÉRITO POLICIAL PENDENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NULIDADE RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 560.900/DF, firmou a tese de repercussão geral no sentido de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. - É indevida a exclusão de candidato participante de concurso público, à consideração da existência de inquérito policial contra ele instaurado, em obséquio do princípio da presunção de inocência. - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97 (redação da Lei Federal nº 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E. - Recurso provido em parte.” (e-doc. 36).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 46).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição da República e contraria a tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 22. Sustenta que, em regra, não é possível valorar negativamente a existência de uma ação penal sem trânsito em julgado contra postulante de cargo público, mas o caso em questão está entre as exceções. Argumenta que, conforme decidido pelo STF, é possível que o ente público institua, por lei, requisitos mais severos para a assunção de cargos que considera estratégicos, como de investigador de polícia civil (e-doc. 48).



    4. Nas contrarrazões, o recorrido alega que seu caso é distinto do paradigma trazido no recurso da parte adversa, uma vez que o ato administrativo que o excluiu do certamente é nulo também pela inexistência de procedimento administrativo válido, por desrespeito ao devido processo legal (e-doc. 50).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, "para se averiguar a pertinência ou não da argumentação trazida no recurso, imprescindível seria não só o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, como a análise das cláusulas editalícias que regeram o certame, expediente vedado nesta via, nos termos dos Enunciados nos 279 e 454 da Súmula do STF" (e-doc. 52).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “De fato, ficou incontroverso nos autos que o requerente foi contraindicado no concurso público destinado ao provimento de cargos de Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2014, ao argumento de que na época figurava como investigado no Inquérito Policial nº 3793799-95, pela prática de crime previsto no art. 311-A do Código Penal (evento nº 04 - fl. 134). 



    Todavia, entendo que não é admissível a exclusão de candidato de concurso público, à consideração da existência de inquérito policial ou de ação penal contra ele instaurada, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). 



    Ora, ninguém poderá ser “considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 560.900/DF (repercussão geral), firmou o entendimento de que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Portanto, indiscutivelmente, a conduta da Administração Pública, ao eliminar o recorrido do certame na fase de investigação social, sem a existência de ação penal condenatória transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência.” (e-doc. 36, p. 3).



    7. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    8. O Colegiado de origem, tomando por base o entendimento fixado no julgamento do Tema RG nº 22, concluiu pela incompatibilidade da decisão da banca examinadora com o tema, por somente ser possível a restrição de participação de candidato em concurso público pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, caso haja previsão constitucional adequada e instituída por lei.



    9. Desse modo, para divergir do que consignado pelo Tribunal a quo e acatar os argumentos do recorrente, para discutir o caráter excepcional ou se está presente indiscutível gravidade, seria necessária a reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22). 3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.353.395-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 1º/09/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.347.601-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p.18/11/2021 ).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator